Tribunal: STF
Processo: RE 860422
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação da lei geral da previdência para os casos de aposentadoria especial de servidor público civil. Precedente: MI 721, Rel. Min. Marco Aurélio.



    2.  Aplica-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes.



    3. Quanto à questão relativa aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 800.074-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da matéria.



    4.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.